Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Com fulcro no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto. Após, retornem os autos. Brasília, 29 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora